Tribunal: STF
Processo: Rcl 55768
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 14 de setembro de 2022, relatei a controvérsia (eDoc 14): 



    “Trata-se de reclamação ajuizada por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, em face de ato da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Apelação nº 0023527-33.2020.8.19.020. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc10, P.3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA RELATIVA À COVID-19. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. TENDO EM VISTA QUE A GRADE CURRICULAR PREVÊ A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS, MOSTRA-SE IMPERIOSA A REVISÃO CONTRATUAL. DESPROPORCIONALIDADE DAS PRESTAÇÕES QUE CARACTERIZA EXCESSIVA ONEROSIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.6º, V, DO CDC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ QUE NÃO SE COADUNA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PRESTAÇÕES POR UMA DAS PARTES QUANDO A OUTRA DEIXA DE OFERTAR A CONTRAPRESTAÇÃO NA SUA INTEIREZA. PERCENTUAL DE DESCONTO QUE SE FIXA EM 30%, CONSENTÂNEO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJRJ. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR QUE DEVE SER REALIZADO A CONTAR DA DATA EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS FORAM SUSPENSAS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. “



    Alega a reclamante violação ao decidido nas ADPFs nº. 706 e 713 do Supremo Tribunal Federal.



    Requer “a procedência da presente reclamação, para cassar a Decisão Reclamada, a fim de aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs 706 e 713 por esse e. STF, no sentido de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do v. acórdão proferido pela Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;” (eDoc1, p.20).”



    A beneficiária contestou e requereu o não conhecimento ou o não provimento da reclamação tendo em vista a ausência de afronta aos entendimentos firmados nas ADPFs 706 e 713 (eDoc 20). 



    O Juízo reclamado prestou informações. Esclareceu: “o debate em tela se distinguiria da decisão tomada pelo E. STF, na medida em que a redução da mensalidade não se pautou unicamente na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais” (eDoc 24, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação (eDoc 27).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta ação reputa violado o entendimento proferido nas ADPFs 706 e 713. 



    Ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.”



    O ato reclamado, contudo, ao dar parcial provimento à apelação, consignou (eDoc 10, p. 8): 



    “Do exposto, caracterizada a desproporção das prestações, o direito de ação é garantia do consumidor. 



    Com efeito, a ré deve ressarcir aqueles que tiverem pagado o valor integral, desde março/2020, pela diferença relativa ao desconto de 30% do valor da mensalidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Esclareça-se que a lei estadual nº 8.864, de 03/06/2020, que determinou a redução proporcional das mensalidades escolares durante a vigência do estado de calamidade pública instituído pela lei 8.794, de 17/04/2020, fixando critérios para definição do valor mínimo de redução, foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI nº 6.448. 



    Assim, o que rege a presente lide é a teoria da imprevisão e a efetiva alteração das bases objetivas do contrato firmado pelas partes, sob a proteção do CDC, merecendo o reajuste delineado, com aplicação do desconto de 30% a partir de março/2020, quando as aulas presenciais foram suspensas. 



    Frise-se que inexiste qualquer afronta ao entendimento firma do pelo STF por ocasião do julgamento das ADPFs 706 e 713, nas quais foi julgado procedente o pedido para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 



    No presente caso, foram consideradas as circunstâncias do caso concreto, mormente pela quantidade de aulas práticas que deixaram de ser ministradas, além da estrutura da qual a parte ré já dispunha, haja vista que ofertava outros cursos na modalidade EAD por ocasião do início da pandemia. 



    Por tais fundamentos, conhece-se do apelo interposto para dar-lhe parcial provimento, a fim de julgar procedente em parte o pedido para determinar que a parte ré proceda à redução da mensalidade no percentual de 30% até o retorno integral das aulas presenciais. Condena-se a ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.” 



    No cotejo da decisão atacada com os paradigmas constitucionais de controle indicados, verifica-se a ocorrência da alegada afronta. 



    É que esta Corte, no julgamento das ações paradigmas considerou que a fixação de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    O ato reclamado se distanciou desse entendimento ao conceder desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor das mensalidades, exclusivamente em razão da transposição das aulas do curso de medicina para o ambiente EAD. No mesmo sentido: Rcl 58786, Rel. Minª. Cármen Lúcia (DJe 31.3.2023); Rcl 60066, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 20.6.2023); Rcl 59872, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 18.5.2023); e Rcl 51617, de minha relatoria (DJe 22.3.2022).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta ação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao julgamento do mérito das ADPFs 706 e 713.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente